Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-45.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800593-45.2022.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Militar estadual. Ação anulatória de ato administrativo. Exclusão a bem da disciplina. Processo administrativo disciplinar. Ausência de nulidade. Motivação adequada. Controle jurisdicional limitado à legalidade. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, em que se pleiteava a nulidade de processo disciplinar e a consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. O autor foi excluído da corporação “a bem da disciplina”, após ser acusado de participação em crime de extorsão mediante cárcere privado, fato apurado e reconhecido em processo administrativo disciplinar simplificado (PADS nº 002/2020-CorCPR XIII).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo disciplinar violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (ii) determinar se o ato de exclusão apresenta vício de motivação ou manifesta desproporcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não sendo possível a revisão do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta, conforme estabelece a Súmula nº 665 do STJ.

4.

O processo administrativo disciplinar foi regularmente instaurado, com citação válida do acusado, acompanhamento por advogado constituído e ausência de pedido de diligências adicionais ou alegação de nulidades durante sua tramitação, evidenciando a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A decisão administrativa de exclusão foi devidamente motivada, mediante relatório final circunstanciado da Comissão Processante, com fundamentação per relationem, forma de motivação aceita tanto na jurisprudência quanto na doutrina, não configurando vício invalidante.

6.

A pena de exclusão a bem da disciplina foi aplicada com base em elementos probatórios consistentes, em razão de conduta classificada como transgressão disciplinar grave, sendo inviável ao Judiciário reavaliar a adequação da penalidade, ante o princípio da separação dos poderes.

7.

Precedentes do STJ confirmam que, respeitados os direitos fundamentais do servidor, a Administração tem discricionariedade para aplicar sanções disciplinares, não havendo desproporcionalidade flagrante no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a análise do mérito, salvo em caso de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.

2.

A motivação
per relationem
é válida nos atos administrativos disciplinares, desde que remeta a fundamentos constantes dos autos.

3.

A exclusão de militar estadual a bem da disciplina é legítima quando fundada em processo regular, com garantia do contraditório e ampla defesa, ainda que ausente condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 487, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.784/99, art. 50; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 17, 18, 32, 35, 36, 39, 45, 50; Súmula nº 665 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 22.750/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 09.08.2023, DJe 15.08.2023; STJ, MS nº 27.999/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 02.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, RMS nº 43.831/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.10.2021, DJe 26.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800593-45.2022.8.14.0200

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA

APELADOS: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará (ID 27847298), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O recorrente ajuizou ação anulatória de ato administrativo (sanção disciplinar militar) em face do
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de obter a declaração de nulidade da decisão administrativa que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar.

O demandante foi excluído da corporação a “bem da disciplina”, com fundamento em decisão administrativa proferida no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) n.º 002/2020-CorCPR XIII, após denúncia de envolvimento em grave transgressão disciplinar. Consta nos autos que Francisco foi preso em flagrante, sendo acusado de participar, juntamente com outros indivíduos, de tentativa de extorsão de uma proprietária de garimpo (Valdirene Andreia dos Santos), mediante cárcere privado e exigência de R$ 60.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que:

1)

O processo disciplinar violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da motivação dos atos administrativos, notadamente por não ter oportunizado a produção de prova testemunhal essencial à sua defesa, como a oitiva do nacional Fábio da Silva Azevedo — indivíduo que teria se passado por Delegado da Polícia Federal e liderado os atos objeto da apuração;

2)

Nenhuma testemunha confirmou sua participação ativa ou dolo na conduta reputada como transgressão disciplinar grave, sendo certo que a própria vítima (Valdirene Andreia dos Santos) atribuiu a negociação de vantagem econômica exclusivamente ao referido Fábio;

3)

O ato administrativo carece de motivação clara e congruente, contrariando os arts. 50 da Lei nº 9.784/99 e 89 da Lei Estadual nº 6.833/2006, bem como o art. 93, IX, da CF/88, o que comprometeria sua validade;

4)

Diante da fragilidade probatória, a sanção de exclusão se mostra desproporcional, configurando violação ao princípio da razoabilidade, impondo-se sua reforma judicial.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do PAD e do ato de exclusão, e a reintegração ao cargo público, com todos os direitos decorrentes. Alternativamente, requer a mitigação da penalidade imposta.

Coube-me o feito por distribuição.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 27847305.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 27847307.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – Dispositivo.

Ante o exposto, decido:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido formulado pelo autor FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ;

2) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sobre o qual deve incidir, além da correção monetária, juros legais ficando suspensa a exigibilidade em razão de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil;

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a validade do processo administrativo disciplinar e da decisão administrativa que resultaram na exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar.

O Enunciado de Súmula nº. 665 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
. (Grifo nosso).

A Portaria nº. 002/2020-Cor-CPR-13 (ID 27847255, p. 14) demonstra que a instauração do processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) foi devidamente motivada

Os documentos juntados nos ID’s 27847256, p. 38, a 27847257, p. 46, evidenciam que o apelante foi regularmente citado e apresentou defesa subscrita por advogado particular, o qual acompanhou todo o processo administrativo, incluindo as oitivas realizadas, e não requereu novas diligências, tampouco arguiu qualquer nulidade.

O Conselho de Disciplina (Comissão Processante) apresentou relatório conclusivo fundamentado, consignando a possibilidade de exclusão do apelante das fileiras da PM (ID 27847257, p. 57-73) e subsidiando o ato de demissão (ID 27847258, p. 1-2), cuja redação é a seguinte:

“DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CD DE PORTARIA Nº 002/2020- CorCPR-13

ACUSADO: CB PM RG 33203 FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA, do 36° BPM.

MEMBROS DO CONSELHO: MAJ QOPM RG 26313 ALEX DA COSTA PEREIRA, do CPR-13 - PRESIDENTE, MAJ QOPM RG 30326 MARIO LUIS CARDOSO OLIVEIRA, do CPR-13 - INTERROGANTE/RELATOR e 2° TEN QOAPM RG 18055 DILSON GONÇALVES DE SOUZA, da CorCPR-13 - ESCRIVÃO;

ASSUNTO: Solução de Conselho de Disciplina.

DOCUMENTO ORIGEM: Inquérito por flagrante nº 214/2018.000191-6 da Unidade de Polícia Civil de Tucumã/PA.

O CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 11, da Lei Complementar Estadual nº 053, de 07 de fevereiro de 2006 c/c os artigos 113 e 126 da Lei Ordinária Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006(CEDPM).

RESOLVE:

1 - CONCORDAR com a decisão da Comissão Processante de Conselho de Disciplina, nos termos do Relatório de fls. 274 a 290, concluindo que o CB PM RG 33203 FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA, do 36° BPM, é culpado das acusações a si imputadas, NÃO REUNINDO CONDIÇÕES DE PERMANECER NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, residindo ainda em suas ações reflexos de provas incontestáveis do cometimento de TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA POLICIAL MILITAR DE NA TUREZA GRAVE ASSIM COMO INDÍCIOS DE CRIME, por restar pacificamente comprovado nos autos que o acusado no dia 11/10/2018, em um garimpo da zona rural do município de Tucumã/PA, na companhia de outro dois indivíduos, em unidade de desígnios, cometeram os crimes de extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, porte ilegal de arma e associação criminosa, mantendo sob cárcere privado a Srª VALDIRENE ANDREIA DOS SANTOS, exigindo a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para liberação da vítima, fato que culminou com a autuação em flagrante delito do acusado e seus comparsas, tendo o auto flagrancial sido homologado pelo Poder Judiciário e convertido em Prisão Preventiva pelo juízo da Comarca de Tucumã/PA. Neste contexto, fica claro que o Policial Militar deixou de ser fiel na vida policial-militar, deixando de cumprir os compromissos relacionados às suas atribuições de agente público, abdicando de observar a verdade e a responsabilidade para o acatamento integral de leis e normas jurídicas, não pautando sua conduta de forma ilibada, envolvendo-se em ações ilícitas que maculam gravemente o bom nome da corporação, o que vem a comprometer a dignidade pessoal e os preceitos éticos da Polícia Militar, afetando a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe.

2 - COM FULCRO na Lei Ordinária nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, após detalhada análise com base no art. 32, do CEDPM, verificou-se que os antecedentes do transgressor lhe são desfavoráveis, pois apesar de haver registro de doze elogios individuais em seus assentamentos funcionais, há também o registro de uma detenção e uma prisão disciplinar, estando o graduado no momento no comportamento "BOM"; as causas que determinaram a transgressão lhes são desfavoráveis, vez que ficou comprovado no presente processo a ação dolosa do graduado em desconsiderar os direitos da pessoa humana em prol da vil obtenção de valor pecuniário ilícito, com o claro desígnio de auferir vantagem indevida às custas do cerceamento de liberdade da vítima; a natureza dos fatos e atos que a envolveram lhes são desfavoráveis, pois o envolvimento de uma graduado da Corporação de Fontoura em fatos criminosos de natureza gravíssima imprime uma lesão irrecuperável à boa imagem da corporação que em sua maioria é formada por homens e mulheres que todos os dias se doam à sociedade paraense até mesmo com o sacrifício da própria vida, sendo o envolvimento do acusado na ocorrência em tela completamente incompatível com a conduta de agentes de segurança pública; as consequências que dela possam advir lhes são desfavoráveis, pois a conduta do disciplinado deu origem a um processo judicial com vistas a responsabilização dos sujeitos ativos dos crimes perpetrados.

3 - DESTARTE, face ao exposto nos presentes autos, em sua conduta ilícita o acusado infringiu aos preceitos éticos contidos nos incisos III, IV, IX, XI, XVI, XVIII e XXXVII do art. 18, os valores policiais militares previstos nos incisos X, XVII, XX, XXIII E XXV do Art. 17 bem como os incisos XXIV, CI, CIV, CXXXIX, com circunstância atenuante prevista no incisos I, do art. 35 e circunstâncias agravantes previstas nos incisos II, IV, VIII e X do art. 36, tudo da Lei n º 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA) e observando-se por fim, nas ações do disciplinado, lesões aos institutos jurídicos esculpidos nos Art. 158 e 228 do CPB, c/c art. 14 da Lei nº 10826/2003;

4 - SANCIONAR disciplinarmente o CB PM RG 33203 FRANCISCO HILDEBRANDO SOUSA MAIA, do 36° BPM, nos termos do art. 39, Inciso VII c/c o art. 50, inciso I, alínea "c" da lei nº 6.833/2006, Código de ética e Disciplina da PMPA (CEDPM), tendo em vista o que foi apurado nos Autos, e em observância ao Poder Disciplinar e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear os atos da administração pública.

Fica punido com EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA, de acordo com o § 2º e Art. 45 da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), configurando Transgressão da Disciplina Policial Militar de natureza "GRAVE".

5 - O INÍCIO para a contagem do prazo recursal ocorrerá a partir da publicação da presente decisão administrativa em boletim geral da corporação, salvo impossibilidade de conhecimento dessa decisão desde que manifestamente comprovada, conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2020- CorGERAL, publicada em BG 150, de 17 de agosto de 2020 nos moldes do Art. 48, § 2º, 4º e 5°, tudo do CEDPM;

6 - PUBLICAR a presente Decisão Administrativa em Aditamento ao Boletim Geral.

Providencie a Secretaria da CorGERAL;

7 - ARQUIVAR os autos do CD no Cartório da CorCPR-13.

Providencie a CorCPR-13”. (Grifo nosso).

Observa-se que o ato de demissão foi devidamente motivado, indicando o relatório e os dispositivos legais que o fundamentaram.

A autoridade competente se também se utilizou da fundamentação denominada
per relationem
ou remissão não contextual, que é válida nos processos administrativos disciplinares e consiste na referência aos fundamentos constantes em outras manifestações técnicas e jurídicas existentes nos autos.

Não há, portanto, qualquer vicio de motivação que possa ensejar a anulação do PAD.

Quanto à suposta desproporcionalidade da pena de exclusão, trata-se de matéria inserida no mérito do ato administrativo, não passível de revisão pelo Judiciário, salvo flagrante abuso, o que não se identifica no presente caso, já que a conduta do apelante foi devidamente apurada e classificada como transgressão disciplinar grave, nos termos da legislação castrense estadual.

Ressalte-se que, mesmo sem condenação criminal, a Administração tem competência para aplicar sanções funcionais com base em seus próprios critérios de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os direitos fundamentais do servidor, o que ocorreu na hipótese.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a reintegração do apelante. Como dito, é inviável a revisão do mérito administrativo por parte do Judiciário, sob pena de inadmissível violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Corroborando as assertivas e conclusões acima, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL
. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na imposição de pena de demissão a bem do serviço público, com fundamento no art. 117, IX e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990. II. Não há falar em nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por cerceamento de defesa, uma vez que foram observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. III. Na via estreita do mandado de segurança, na qual se exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, é incabível o exame da alegada obstrução do acesso aos autos do processo administrativo disciplinar ou do incidente de sanidade mental, ante a necessidade de dilação probatória. IV. A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal. Precedentes do STF e do STJ.
V. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa,
por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.
VI. Segurança denegada
. (MS n. 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO.
COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE NULIDADES DO PAD.
RECURSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. SEGURANÇA DENEGADA
. HISTÓRICO DA DEMANDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União que, em Processo Administrativo Disciplinar, aplicou ao impetrante a sanção de demissão. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PAD. (...)
13. Sobre suposta ausência de motivação do ato impugnado, o impetrante apenas faz afirmações genéricas. O ato de demissão adotou como fundamento o Relatório da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e o Parecer n. 00314/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU. No âmbito do processo administrativo, "é plenamente admitida a denominada fundamentação per relationem, podendo a autoridade competente, para fins de aplicação da pena disciplinar, valer-se da motivação contida em outras peças do processo administrativo disciplinar, inclusive daquela lançada no relatório final da comissão processante" (RMS 18.220/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1.12.2014)
. 14. Sustenta-se, em seguida, a nulidade do compartilhamento da prova obtida no processo penal por meio da quebra do sigilo bancário, que resultou na descoberta do recebimento de valores por empresas privadas pelo servidor público, em violação ao regime de dedicação exclusiva. O argumento não procede. O Supremo Tribunal Federal e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça adotam orientação segundo a qual é possível a utilização, em processo disciplinar, como prova emprestada, de elementos obtidos no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal. 15. O impetrante argumenta que as informações compartilhadas "ultrapassaram a autorização do sigilo bancário autorizado pela justiça porque as informações extrapolaram o sigilo permitido restando a mesma inválida e nula" (fl. 46, e-STJ). No entanto, não comprovou tal assertiva. Sequer juntou aos autos cópia do requerimento de quebra do sigilo bancário e da decisão judicial que a autorizou.
16. Ao final, o impetrante defende que a estabilidade do servidor público garante a sua manutenção no cargo até a chamada coisa julgada administrativa. Contudo, a jurisprudência do STJ é no sentido de que eventual recurso administrativo contra decisão que aplica sanção em processo administrativo disciplinar não tem efeito suspensivo automático
. 17. Segurança denegada. (MS n. 27.999/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 4/4/2023)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. DEMISSÃO
POR TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 207, IV, 208, VIII, XV E XVII, 210, XVII, XVIII E XIX, E 211, III, C/C ART. 204, TODOS DA LEI 6.843/86. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 491/2010.
ALEGADAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR E DE SEU DEFENSOR DO RELATÓRIO FINAL E DOS PARECERES JURÍDICOS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM DA DECISÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO. NULIDADE INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. PORTARIA INSTAURADA POR OUTRA AUTORIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO POR AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE. RECURSO HIERÁRQUICO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA, NO TÓPICO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) III. Aponta o impetrante diversas nulidades do processo administrativo disciplinar. Embora assevere que "constituiu procurador para defender-se das imputações improfícuas lançadas contra sua pessoa, e assim, foram seguidos todos os trâmites devidos e necessários ao pleno deslinde do processo administrativo disciplinar
", o impetrante afirma que, após a apresentação de sua defesa final, nem ele, nem seu defensor foram notificados do relatório final da Comissão Processante, bem como dos pareceres proferidos pelas Consultorias Jurídicas da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria da Casa Civil, pelo que contra eles não pôde interpor recurso, tendo sido notificados apenas da publicação do ato de demissão, com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega a inexistência de decisão fundamentada da autoridade impetrada, que concluíra pela demissão do impetrante, no referido processo administrativo disciplinar, havendo apenas "sugestões" anteriores, de assessores jurídicos, pela demissão do impetrante
. Sustenta a ausência de julgamento em duplo grau de jurisdição, ao fundamento de que competente para julgar o processo administrativo disciplinar, em primeira instância, seria o Delegado Geral de Polícia Civil, que instaurara o processo. Por fim, alega a existência de processo secreto e de decisão surpresa. IV. O Tribunal de origem denegou a segurança, afastando as alegadas nulidades do processo administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, ante a observância da lei, sem excesso de poder e com garantia do contraditório e da ampla defesa.
V. Consoante jurisprudência do STJ, "no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
(...) Considerando que a pena de demissão é uma das medidas cabíveis no caso em questão, não se pode, em princípio, em Mandado de Segurança, rever o acerto ou desacerto da decisão tomada em processo administrativo disciplinar que observou os princípios do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017). Nesse mesmo sentido: STJ, MS 17.796/DF, Rel. p/ acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2019. VI. Como registra o acórdão recorrido, "o servidor foi citado para se ver processar e acompanhar os demais atos processuais, constando do termo a reprodução da Portaria inicial, sendo certo que teve conhecimento das imputações; foi interrogado na presença de defensor por ele indicado que, também, acompanhou a inquirição de todas as testemunhas ouvidas pela comissão; requereu (e teve deferida) a produção de provas de seu interesse (em especial a prova testemunhal); apresentou alegações finais (pleiteando a absolvição e sustentando a ausência de provas capazes de dar suporte a uma decisão condenatória)". VII. Consoante se depreende dos autos, o recorrente, em momento algum, foi surpreendido na tramitação do processo administrativo disciplinar, tendo sido intimado, bem como o seu defensor, para apresentação de defesa técnica e dos atos nele praticados, inclusive com deferimento de pedido de diligências e fornecimento de cópia integral do processo. Inexistência de processo secreto ou de decisão surpresa. VIII. Quanto à alegada ausência de notificação sobre a recomendação do relatório da Comissão Processante e dos pareceres jurídicos subsequentes, ao contrário do que afirma o recorrente, o art. 57, § 1º, da Lei 491/2010 assegura ao servidor e a seu defensor a notificação do julgamento do processo administrativo disciplinar, e não das conclusões do relatório final da Comissão e de pareceres jurídicos posteriormente exarados, mormente porque essas manifestações não têm cunho decisório, prestando-se tão somente a subsídio para a decisão final da autoridade competente. IX. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "ante a ausência de previsão legal, a falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa" (STJ, MS 21.898/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/06/2018). Nesse mesmo sentido: STJ, RMS 22.223/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 29/05/2013; MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2016; AgInt no RMS 45.478/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2017. X. O ato que aplicou a pena de demissão ao impetrante, em fundamentação per relationem, reportou-se ao relatório final da Comissão Processante, que realizou "trabalho extenso, minucioso e investigativo", referendado pelos pareceres jurídicos a ele subsequentes. XI.
"A jurisprudência do STJ e a do STF admitem, para fins de satisfação da obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos, a chamada remissão não contextual, em que a autoridade se remete aos fundamentos de manifestação constante no processo administrativo. A propósito: RMS 25.736, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel p/ acórdão Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 11.3.2008, DJe de 18.4.08; MS 25.518, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJU de 10.8.2006; MS 16.688/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 9.11.2011. RMS 27.788/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 16.10.09; MS 13.876/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 14.12.09" (STJ, MS 18.504/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/04/2014), ou, ainda, que "não há abuso no ato do Governador, no que se lastreou em parecer da Assessoria Jurídica do Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em modo de fundamentação per relationem" (STJ, RMS 55.152/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2021). Na mesma linha
:
STJ, RMS 50.400/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/05/2017.
XII. No caso, não há que se falar em incompetência da Comissão processante para aplicar a pena de demissão, haja vista que não tem ela função julgadora, atribuição exclusiva da autoridade administrativa competente, o Governador do Estado de Santa Catarina. XIII. Conquanto o processo administrativo disciplinar tenha sido instaurado pelo Delegado Geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, após o relatório final da Comissão Processante verificou-se que a autoridade instauradora não teria competência para aplicar a pena de demissão, pelo que, nos termos do art. 57, § 2º, da Lei Complementar estadual 491/2010, o processo foi encaminhado ao Governador do Estado, competente para aplicação da aludida penalidade. XIV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a abertura de processo disciplinar por autoridade que detém competência para aplicar penalidade, de modo genérico, não gera nulidade se, posteriormente, a demissão foi levada a efeito por quem detinha competência específica para tal fim" (STJ, AgRg no RMS 47.711/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 12.057/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 25/08/2008. XV. Em relação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, o recorrente não se insurgiu, devida e especificamente, contra o fundamento do acórdão recorrido, o que atrai, no tópico, o óbice da Súmula 283/STF, aplicável por analogia. XVI. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012). XVII. Recurso Ordinário parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (RMS n. 43.831/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada
.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025